Tribunal: TJPA
Processo: 0814811-62.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814811-62.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO

REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0814811-62.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE:
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO (ADVOGADA: MARTHA
PANTOJA ASSUNÇÃO
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONHECIMENTO.

A discussão gira em torno da ausência de intimação pessoal da ré acerca da sentença condenatória. Pretende a devolução do prazo recursal para apresentação das razões ou a reformulação da dosimetria da pena.

Existência de despacho, nos autos do recurso de Apelação, determinando a apresentação das razões recursais. A ré apresenta Revisão Criminal. Revela-se incabível submeter ao tribunal, ilegitimamente, na forma de revisão, simples e verdadeira Apelação. Não cabe à Seção de Direito Penal analisar o pedido, eis que estaria usurpando a competência da Turma de Direito Penal. Não conhecimento da Revisão Criminal, diante da ausência de interesse de agir. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0814811-62.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE:
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO (ADVOGADA: MARTHA
PANTOJA ASSUNÇÃO
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que julgou procedente a pretensão recursal, condenando-a pela prática do delito previsto no art. 33
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como pagamento de 1.100 (mil e cem) dias multa.

Aduz a Requerente que não foi intimada pessoalmente acerca da sentença condenatória, tendo apenas sido intimado seu advogado, motivo pelo qual requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, com devolução do prazo recursal para apresentação das razões do recurso de Apelação Criminal ou que seja reformulada a dosimetria da pena diante da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Juntou documentos.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal, em razão da ausência do interesse de agir, bem como por usurpação da competência.

A Requerente juntou documento em id-
16349783.

Em despacho de id-16583377 determinei o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial, a fim de se manifestar acerca do documento juntado pela Requerente. Assim, em manifestação de id-16728940 concluiu pelo conhecimento e parcial deferimento da revisão
apenas para retirar a agravante do art. 61, II, “j” do CP, por ausência de fundamentação concreta.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 06/11/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
0814811-62.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE:
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO (ADVOGADA: MARTHA
PANTOJA ASSUNÇÃO
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que julgou procedente a pretensão recursal, condenando-a pela prática do delito previsto no art. 33
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como pagamento de 1.100 (mil e cem) dias multa.

Aduz a Requerente que não foi intimada pessoalmente acerca da sentença condenatória, tendo apenas sido intimado seu advogado, motivo pelo qual requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, com devolução do prazo para apresentação das razões do recurso de Apelação ou que seja reformulada a dosimetria da pena, diante da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifiquei que a ora Requerente interpôs Recurso de Apelação (PROCESSO Nº 0005882-42.2020.8.14.0012) em face da referida sentença, o qual foi distribuído à Desa. Kédima Pacífico Lyra, que, por sua vez, determinou sua intimação para apresentar as razões recursais.

Ora, os argumentos apresentados na petição denominada ‘Revisão Criminal’,
data venia
, nada mais são do que as razões do Recurso de Apelação, as quais deveriam ter sido encaminhadas à Relatora daquele feito, conforme requerido no despacho de id-16135904.

Desta forma, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial de id-16341525, segundo o qual “
não há como analisarmos o pedido de revisão da dosimetria, pois, conforme visto acima, com a apresentação das razões recursais, temos que a Turma de Direito Penal é quem possui competência para analisar o pleito defensivo, haja vista que, como se observa, estamos diante de recurso de Apelação Criminal.” (
sic)

Logo, não cabe à Seção de Direito Penal analisar o pedido, eis que estaria usurpando a competência da Turma de Direito Penal. Desta forma, não conheço da Revisão Criminal, diante da ausência de interesse de agir da Requerente.

O interesse de agir (interesse-necessidade) caracteriza-se, na ação de revisão, pela existência de coisa julgada. “
Somente quando a sentença condenatória já estiver ao abrigo dos recursos ordinários e extraordinários é que surge para o condenado a necessidade de utilização da revisão para rescindi-la.
” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais/Ada Pellegrini, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes. – 6ª. ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.).

Em que pese a existência nos autos de certidão de trânsito em julgado da condenação, a ré, ora Requerente, interpôs Recurso de Apelação, tendo como Relatora a Desa. Kédima Pacífico Lyra, que determinou a apresentação das razões recursais. Se o apelo é ou não tempestivo, caberá àquela relatora decidir. Ademais, a discussão gira em torno da ausência de intimação pessoal acerca da sentença condenatória com a devolução do prazo recursal para apresentação das razões ou a reformulação da dosimetria da pena.

Desta forma, revela-se incabível submeter ao tribunal, ilegitimamente, na forma de revisão, simples e verdadeira Apelação.

Diante de tais considerações, há evidente ausência de interesse de agir na presente petição denominada Revisão Criminal, id-16135894.

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/12/2023